Tribunal: TJMT
Processo: 1012648-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012648-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), NC ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.235.579/0001-25 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA - CNPJ: 70.433.842/0001-12 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (PROCURADOR), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (PROCURADOR), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (PROCURADOR), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – DECORRÊNCIA DO CURSO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza decisão surpresa ao agravante, eis que em verdade, a penhora se deu pelo simples curso do processo, com base na ordem estipulada no art.
835
do
CPC
, cujo pedido fora feito quando do não cumprimento do acordo homologado entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020